Tribunal: TJSP
Processo: 0014034-53.2005.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO RITJSP.
1. O conteúdo do v. aresto de fls. 1.271/1.275 impõe a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, pois a Colenda 4a Câmara de Direito Privado julgou primeiro agravo de instrumento interposto entre as partes na presente demanda.

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO RITJSP.
1. O conteúdo do v. aresto de fls. 1.271/1.275 impõe a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, pois a Colenda 4a Câmara de Direito Privado julgou primeiro agravo de instrumento interposto entre as partes na presente demanda.
2. Apelação distribuída por prevenção em razão de segundo agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara, objeto de distribuição livre.
3. Precedentes da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça pelo reconhecimento da prevenção.
4. Recurso não conhecido, com determinação.